Tribunal: TCU
Processo: 032.172/2017-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Denúncia acerca de supostas irregularidades na contratação de obras custeadas com recursos federais (Funasa e FNDE) pela Prefeitura Municipal de Jacareacanga/PA

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia dando conta de supostas irregularidades na aplicação de recursos públicos no âmbito da Prefeitura Municipal de Jacareacanga/PA, envolvendo possível conluio e direcionamento de licitações para a contratação de obras públicas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente denúncia, por satisfazer os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. dar conhecimento deste Acórdão, acompanhado das peças que o fundamentam, ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará (TCM/PA) e ao Ministério Público de Contas dos Municípios do Estado do Pará (MPCM/PA) para a adoção das providências cabíveis, considerando o possível sobrepreço nas contratações promovidas pela Prefeitura Municipal de Jacareacanga/PA atinentes às Concorrências 2/2014 e 1/2016 e à Tomada de Preços 2/2015;com fundamento no art. 10, § 2o, da Instrução-Normativa-TCU 60/2009 e no art. 3o, § 2o, da Portaria-Segecex/2010, 9.3. dar ciência deste Acórdão ao denunciante; 9.4. arquivar o presente processo, com base no art. 169, inciso III, do Regimento Interno-TCU.